Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-26.2018.8.11.0105
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000008-26.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAMILO POLTRONIERI - CPF: 326.752.160-20 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA ASTREINTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA– TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO E VALOR EXCESSIVO – TESE DE EXONERAÇÃO DE MULTA OU NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA – DEMORA DE 363 DIAS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA – MULTA DEVIDA – VALOR EXTREMAMENTE EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – MINORAÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO AO VALOR DE ALÇADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, §1o).

A multa cominatória deve ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando o longo prazo de renitência, todavia, não se admite a execução de valor extremamente excessiva, uma vez que igualmente cabia ao consumidor provocar o juízo tantas vezes quantas necessárias à satisfação da obrigação, de modo que o valor da multa deve ser reduzido quando alcançar valor por demais excessivo.

A redução do valor da multa para o valor de alçada dos Juizados Especiais dado o valor elevado que atingiu é medida imperativa, pois reduzir para aquém desse valor seria privilegiar aquele que, por renitência, obstou o cumprimento da ordem judicial.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução e manteve a execução da multa por descumprimento no importe de
R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais)
, pois deu causa à multa ao descumprir a decisão judicial que determinou o restabelecimento do serviço por 363 dias, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos presentes Embargos à Execução e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO
o embargante ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o,
caput
, do CPC).

A parte executada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença uma vez que não se fez a costumeira justiça porque não considerou a impossibilidade de cumprimento da liminar por inercia do Recorrido. Alegou que fixou impossibilitada de cumprir com a liminar de restabelecer o serviço, uma vez que as instalações elétricas do imóvel não se encontravam adequadas.

Argumentou que o valor da multa é excessivo e causa enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzir o valor para patamar equivalente e proporcional.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, esclareço se trata de processo em fase de execução, não havendo outra matéria a ser enfrentada senão a relativa ao cabimento da multa e ao excesso de execução em razão do valor elevado a título de multa.

No que se refere ao descumprimento, a despeito da insurgência e do pedido para exclusão da multa, se verifica dos autos que a renitência no cumprimento é evidente, não podendo ser admitida a tese de impossibilidade de cumprimento no restabelecimento de serviço essencial por 363 dias. Por mais que alegue certa dificuldade não se mostra razoável, mesmo porque houve reiteradas decisões.

Destaco que o magistrado muito bem caracterizou o prazo de descumprimento, conforme trecho que cito:

Volvendo os olhos ao caso dos autos, e à luz do quadro acima exposto, entendo que a quantia arbitrada em
R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso
foi proporcional não só à
importância ESSENCIAL do bem
sob a ordem liminar (
reestabelecimento da energia elétrica
) mas também à
capacidade

econômica
da requerida e sua
capacidade de resistência
ao cumprimento da ordem judicial

(
concessionária de energia elétrica
), inclusive à capacidade de cumprimento em prazo razoável (
bastava religar a energia
).

Registro que o requerente postulou na exordial o
restabelecimento da energia elétrica
de sua residência, bem como
danos morais
no importe de
20 (vinte) salários mínimos
, montante que na época da fixação das
“astreintes”
(30/01/2018) representava uma quantia de
R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais)
, de modo que,
levando em conta a pouca dificuldade em religar a unidade consumidora do autor, entendo que a fixação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) dificilmente ultrapassaria o montante do valor da causa
, ainda que a ENERGISA se esforçasse em muito para resistir ao cumprimento da ordem judicial.

Ocorre que a
empresa, considerando a sua estrutura organizacional e o seu porte econômico, só religou a unidade consumidora 363 (trezentos e sessenta e três) DIAS DEPOIS DA ORDEM LIMINAR
, responsabilizando-se ela sozinha (por sua inércia) pelo agigantamento do montante das
“astreintes”
, que alcançou uma cifra de
R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais)
.

Portanto, o descumprimento da ordem judicial é patente e comprovado, de modo que não prevalece o pleito de exclusão da multa quando deu causa a ela. Alternativamente, pretende a parte Executada a redução do valor considerando o valor da condenação principal.

Sem razão a parte Executada quanto ao pedido de vinculação da multa ao valor da indenização por dano moral (R$ 3.000,00), uma vez que essa magistrada possui entendimento de que por destinar a multa à garantia da eficácia do provimento judicial prolatado, não há que se falar em vinculação ao valor da obrigação principal, via de regra.

Todavia, no presente caso, entendo que o valor de R$ 363.000,00 se mostra deveras excessivo para a espécie, mostrando-se desarrazoado.

A multa cominatória deve ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando o longo prazo de renitência, todavia, não se admite a execução de valor extremamente excessiva, uma vez que igualmente cabia ao consumidor provocar o juízo tantas vezes quantas necessárias à satisfação da obrigação, de modo que o valor da multa deve ser reduzido quando alcançar valor por demais excessivo.

A redução do valor da multa para o valor de alçada dos Juizados Especiais dado o valor elevado que atingiu é medida imperativa, pois reduzir para aquém desse valor seria privilegiar aquele que, por renitência, obstou o cumprimento da ordem judicial.

Destaco que o artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil determina que a multa pode ser reduzida, mesmo de ofício, acaso o juiz verifique que a mesma se tornou excessiva:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

A jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de redução da multa:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.

(
1a TRMT
– MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O valor executado a título de multa cominatária pode ser alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame (CPC, art. 461, § 6o). Precedentes.

2. Reduzido o valor do débito, porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em favor do credor.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no Ag 1095408 / RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 16.08.2011 –Dje 24.08.2011)

Reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5o c/c 6o da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, as normas acima transcritas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime e, no caso, entendo que o caso concreto autoriza a redução da multa, o que faço para o valor fixo de alçada dos juizados especiais.

Ante o exposto,

conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a multa por descumprimento para o valor equivalente ao teto da competência dos Juizados Especiais (40 salários mínimos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021